Tribunal: TJDFT
Processo: 0762414-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMISSÃO DE PASSAGENS POR MEIO DE PONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO EFETUADA. CONHECIMENTO PRÉVIO. PERDA DE CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICÁVEL. DANO MORAL.
1.Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela autora pleiteando indenização pela ocorrência da perda de uma chance em R$15.000,00 (quinze mil reais), e majoração dos danos morais, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para 20.000,00 (vinte mil reais) decorrente da falha na prestação do serviço de compra de passagem aérea, mediante programa de pontuação, culminando na perda da realização da prova de concurso de residência médica da UNESP.
3.Nos Juizados Especiais, somente será concedido efeito suspensivo ao recurso em casos excepcionais, quando resta comprovada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto.
4. A teoria da perda de uma chance está fundada na ideia de oportunidade perdida. A pessoa tem suas expectativas frustradas por se sentir lesada ao ser impedida de viver determinado fato esperado, que não aconteceu por interferência (culpa) do agente violador.
5. A recorrente autora verificou, dias antes de viajar, que a compra da passagem não teria sido efetivada, por meio da transferência de pontos do cartão de crédito (20.200), ante a falha na prestação de serviços da instituição bancária, que resultou na perda da prova de residência médica da UNESP.
6. A invocação da teoria da “PERDA de uma CHANCE” exige a possibilidade concreta de êxito quanto ao resultado pretendido e, ainda, que o prejudicado não tenha, de qualquer forma, contribuído para o resultado ruim.
7. O conhecimento prévio do fato que a impossibilitou de viajar afasta a alegação de prejuízo moral, isto porque a autora, ora recorrente, teve ciência da não emissão do bilhete de viagem com antecedência e, portanto, poderia ter adquirido outro bilhete, não sendo admissível imputar à instituição bancária a responsabilidade exclusiva pela perda do concurso público para médico residente, e pretender condená-la ao pagamento dos danos materiais e morais, se ainda tinha condições de comprar nova passagem.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.